Tribunal: TJSP
Processo: 2077554-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alegação de omissão quanto à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da utilização da taxa SELIC quanto aos juros moratórios. Inocorrência. Omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais decorrentes do parcial provimento da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada. Ocorrência. Retificação do v. acórdão embargado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alegação de omissão quanto à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito da utilização da taxa SELIC quanto aos juros moratórios. Inocorrência. Omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais decorrentes do parcial provimento da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada. Ocorrência. Retificação do v. acórdão embargado para que conste a condenação dos embargados ao pagamento de verbas sucumbenciais, fixadas por equidade, nos termos do §8o do art. 85 do CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.